Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado (Id. 195947246). Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator